Tribunal: TCU
Processo: 009.588/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1077/2021-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades em gastos executados por senadores e deputados federais, mediante a utilização de recursos das cotas parlamentares da rubrica serviços de consultoria jurídica para a contratação de advogados ou escritórios sob critérios arbitrários e que seriam patronos dos parlamentares, o que configuraria relação entre credores e devedores. Considerando que, mesmo sem ser admitida como parte interessada nos autos, a denunciante poderá apresentar memorias e novos elementos a qualquer momento, podendo assim contribuir com a atuação desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 146, § 2o, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos; b) indeferir o pedido formulado pela denunciante, de ser considerada como parte interessada, sem prejuízo de autorizar, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; c) apensar estes autos ao TC Processo 028.317/2016-5 , para que os fatos aqui suscitados sejam considerados quando do planejamento do monitoramento do Acórdão 3048/2019-TCU-Plenário , nos termos previstos pelo art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; e d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à denunciante e à Câmara dos Deputados. 1. Processo TC- Processo 009.588/2021-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.